Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de medicamento oncológico prescrito para tratamento de neoplasia grave, ainda que em uso off-label e fora da indicação específica do rol da ANS. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento oncológico prescrito em caráter off-label, com registro na ANVISA, por plano de saúde de autogestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos presentes diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de continuidade do tratamento oncológico.
4. O medicamento prescrito possui registro regular na ANVISA e foi indicado por médico assistente especializado, com base em evidências científicas extraídas de estudos clínicos, o que reforça a probabilidade do direito alegado.
5. Os critérios fixados pelo STF no julgamento da ADI no 7.265 foram observados de forma compatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, sendo possível relegar à fase instrutória a análise exauriente quanto à existência de alternativas terapêuticas.
6. A ausência de consulta prévia ao NATJUS não invalida a concessão da tutela em situação de urgência clínica, especialmente quando evidenciado risco concreto de progressão da doença e inexiste prova de prejuízo qualificado ao equilíbrio financeiro que justifique a suspensão da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: É admissível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico prescrito em caráter off-label, com registro na ANVISA, prescrição médica fundamentada e risco concreto à saúde do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300. Lei no 9.656/1998. Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.09.2025. TJDFT, Acórdão no 2022364, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025; e Acórdão no 2066221, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.11.2025.